Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002581-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), EDSON JOSE DA COSTA - CPF: 361.519.391-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002581-51.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDSON JOSE DA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV DO CÓDIGO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – RÉU PRONUNCIADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O regular tramite da ação penal afasta a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

"
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
" - Enunciado n. 21 do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002581-51.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDSON JOSE DA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Edson José da Costa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do excesso de prazo da prisão preventiva decretada na ação penal n.
1039173-59.2022.8.11.0002
.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o p
aciente foi preso em flagrante no dia 04 de dezembro de 2022, pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima Benedito Lúcio da Silva, que foram a causa eficiente de sua morte”
(sic); 2) após a instrução processual, ele foi pronunciado e recorreu da decisão; contudo “
o recurso do paciente sequer foi distribuído para uma das câmaras criminais do TJ
” (sic); 3) “
a Defensoria Pública entrou em contato com a secretaria deste Eg. Tribunal recebendo a informação que havia ocorrido um bug na distribuição e que deveria ser aberto um chamado para verificar o ocorrido, pois o processo havia ido para um “limbo”, desaparecendo do sistema. Assim, o paciente, que está segregado preventivamente desde o dia 04 de dezembro de 2022, teve seu recurso injustificadamente obstado por mais de 04 (quatro) meses, devido a desídia do Poder Judiciário na autuação e distribuição dos recursos de réu preso
” (sic) (Id. 201366680 - pág. 1-5).

A liminar foi indeferida (Id. 201565151 - pág. 1-4) e as informações pertinentes foram prestadas (Id. 201722692 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 204487151 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002581-51.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a sentença de pronúncia, “
no dia 04 de dezembro de 2022, por volta das 10h, na residência situada na localização geográfica -56.601113, -56.221145, distante cerca de 400 metros do KM 422 da BR-364 (Restaurante Ponto do Peixe), Zona Rural, nesta Urbe, o denunciado Edson José da Costa com consciência e evidente animus necandi, por razões desconhecidas, e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu vários golpes com instrumental contundente contra a cabeça da vítima Benedito Lúcio da Silva, causando lhe as lesões descritas no laudo de necropsia n° 1.1.01.2022.033724-01 anexo, que foram a causa eficiente de sua morte”.

Consta ainda que o paciente
“
aproveitando-se da situação de fragilidade e debilidade da vítima Benedito Lúcio da Silva, pessoa Idosa (64 anos), cadeirante em estado crítico de saúde, que se encontrava em repouso em seu leito sozinha, sem que pudesse oferecer qualquer resistência defensiva de sua integridade física e vida, passou a golpeá-la na cabeça com instrumento contundente, ferindo-a mortalmente - traumatismo crânio encefálico. Ato contínuo empreendeu fuga do local”
(sic) (Id. 201366696 - pág. 24-36).

No caso
sub examine
,
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4-12-2022.

A denúncia - oferecida em 16-12-3022 - foi recebida no dia 19-12-2022.

Na sessão do dia 24-1-2023, a Primeira Câmara Criminal confirmou a legalidade da prisão preventiva imposta a ele, conforme ementa transcrita:

HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C O ART. 61, ‘H’, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM CONTRA A VIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de registros penais desabonadores, por outros crimes da mesma natureza, demonstra a periculosidade diferenciada do paciente e, portanto, legitima a segregação cautelar.

Condições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A instrução processual ocorreu regularmente e, em 10-5-2023, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, incluindo outras duas qualificadoras – motivo torpe e meio cruel (CP, art. 121, § 2º, I e III).

Concomitantemente, a defesa solicitou a instauração de incidente de insanidade mental, o que foi deferido em 16-5-2023.

O laudo psiquiátrico aportou aos autos em 28-6-2023 e concluiu que
“
o periciado apresentava-se, ao tempo da ação, sem prejuízo da capacidade de entendimento e com prejuízo parcial da sua capacidade de autodeterminação, devido amnésia alcoólica [...]. No dia do fato, estava sob efeito de álcool e associou o evento ao estado de embriaguez voluntária. Tem consciência de que o consumo de álcool altera suas funções elementares e traz prejuízo ao seu comportamento”
(sic) (Id.
201366693 - pág. 42).

Em 11-9-2023, o paciente foi pronunciado nos termos requeridos pelo MP.

Em 20-9-2023 a defesa interpôs recurso em sentido estrito que, após as contrarrazões, foi remetido ao segundo grau de jurisdição na data de 4-10-2023.

No período de 20-12-2023 a 6-1-2024 ocorreu o recesso forense.

Consulta ao PJE demonstra que, em 7-2-2024, o RESE foi “distribuído por sorteio” e, atualmente aguarda manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Apesar do alegado, não se verifica desídia ou descaso na condução do feito. Ao reverso, os atos processuais ocorrem regularmente.

Conquanto tenha havido alguma demora no processamento do recurso, a tramitação voltou aos trilhos, e segue normalmente, afastando o excesso de prazo alardeado.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao excesso de prazo, não se verifica atraso na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do feito. De acordo com as informações prestadas pelo juiz inicial, foi decretada a prisão preventiva do recorrente na data de 17/11/2021, a qual foi cumprida em 18/11/2021. A denúncia foi recebida em 19/11/2021, tendo sido oferecida resposta à acusação na data de 27/1/2022. A pronúncia ocorreu em 21/8/2023 e a defesa interpôs recurso em sentido estrito em 31/8/2023, bem como Ministério Público, na data de 4/9/2023. Ainda, conforme as informações, os autos da ação penal encontram-se em fase de intimação da sentença de pronúncia, embora alguns réus já tenham recorrido. De acordo com o Tribunal de origem, a instrução processual já teve fim, com apresentação das alegações finais pelas partes, aguardando-se a decisão para encerramento da primeira fase do procedimento do júri. No mais, incidem, no caso, os enunciados ns. 21 e 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 187.564/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

[...] No caso em tela, o agravante foi preso preventivamente em dezembro de 2020. A denúncia foi oferecida em 18/12/2020 e recebida em 12/1/2021.A audiência de instrução ocorreu em 11/3/2021 e em 26/3/2021 as alegações finais foram apresentadas. Em 16/4/2021, foi prolatada a sentença de pronúncia. A defesa interpôs recurso em sentido estrito em 30/4/2021 e as contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas em 10/5/2021. Em 13/7/2021, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso defensivo. A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para 26/10/2022. Em 14/9/2022, o assistente de acusação ingressou com requerimento de desaforamento do julgamento, com pedido liminar de suspensão da sessão do júri. Em 15/9/2022, o magistrado manifestou-se favoravelmente tal requerimento. Em 16/12/2022, foi reavaliada a necessidade da manutenção da custódia. Em 17/4/2023, o Juízo originário informou que ainda se encontrava aguardando o pedido de desaforamento. Em 14/8/2023, o Magistrado a quo manifestou-se acerca da reavaliação da custódia. Na espécie, vê-se que o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, visto que se encontra, apenas, aguardando o resultado do julgamento do pedido de desaforamento manejado pelo assistente de acusação perante o Tribunal de segundo grau. Ademais, o réu já foi pronunciado, não se observando desídia do órgão jurisdicional. Foi destacada a complexidade do feito, com a necessidade de expedição de cartas precatórias e a pluralidade de réus; bem como verificou-se que a defesa interpôs diversos pedidos de revogação da prisão, sendo todos eles indeferidos; assim, afasta-se, por ora, a ocorrência de excesso de prazo da medida constritiva. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.938/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Saliento que
“[...]
a tardança na marcha processual encontra-se plenamente justificada pelas particularidades do caso concreto, visto que a submissão do acusado ao plenário do Tribunal do Júri apenas não ocorreu ainda devido à interposição de recurso em sentido estrito pela defesa contra a decisão que pronunciou o réu [...]”
(TJ/MT, N.U 1017469-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

Ademais, não se pode olvidar que incide, no caso, o Enunciado n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
".

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Quanto ao alegado excesso de prazo, conforme informações colhidas no endereço eletrônico da Corte local, verifica-se que em 23/01/2023 foi encerrada a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, constata-se que o Agravante foi pronunciado, "como incurso nas penas do artigo 121, p. 2º, inciso IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri". Nesse contexto, a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 515.407/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.338/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

[...] No caso, a prisão foi mantida em caráter liminar em razão da periculosidade do paciente, pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio e que ostenta extensa ficha criminal, respondendo a diversos procedimentos criminais e representações por atos infracionais por imputações graves, o que e videncia o risco de reiteração criminosa. Além disso, o paciente, preso em 4/3/2021, já foi pronunciado, contexto que afasta a alegação de excesso de prazo pela incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ. [...]
(AgRg no HC n. 827.272/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego

a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024